Tribunal: TJBA
Processo: 8003354-11.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003354-11.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IZISMEIRE DE LIMA ALMEIDA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Apelação CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA c/c obrigação de fazer. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGENS COM IDÊNTICO FATO GERADOR. ART. 37, XIV, DA CF/88. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por servidora pública municipal, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, proposta em desfavor do Município de Serrinha, visando ao pagamento cumulativo dos adicionais de anuênio e quinquênio, previstos, respectivamente, nas Leis Municipais n.º 690/2006 e n.º 749/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados “anuênio” e “quinquênio”, instituídos por legislações municipais distintas, diante da vedação constitucional à acumulação de vantagens de idêntico fundamento fático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, XIV, da Constituição Federal estabelece expressamente que os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, vedando a duplicidade de vantagens com o mesmo fato gerador.

4. Tanto o anuênio (Lei Municipal n.º 690/2006) quanto o quinquênio (Lei Municipal n.º 749/2007) têm como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público, incidindo sobre o vencimento básico do servidor e possuindo natureza jurídica idêntica — adicional temporal de remuneração.

5. A coincidência de fundamento fático e jurídico inviabiliza a cumulação das vantagens, sob pena de violação ao princípio da legalidade e afronta ao comando do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

6. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que é inadmissível a cumulação de adicionais de mesma natureza, ainda que sob denominações distintas (RE 587.123 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05/06/2009; RMS 25.155 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 15/04/2005; RE 211.384, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 13/08/1999).

7. Restando comprovado que a apelante já percebe regularmente o adicional de 1% ao ano (anuênio), é indevida a pretensão de acréscimo cumulativo por meio do quinquênio, sob pena de afronta à vedação constitucional ao efeito cascata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Não é possível a cumulação de adicionais por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) quando ambos possuem o mesmo fato gerador — o tempo de efetivo exercício no serviço público —, ainda que previstos em legislações municipais distintas.

2. O recebimento de um adicional temporal exclui a possibilidade de percepção de outro com o mesmo fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Leis Municipais de Serrinha n.º 690/2006 (art. 86) e n.º 749/2007 (art. 28).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 587.123 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 05/06/2009; STF, RMS 25.155 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 15/04/2005; STF, RE 211.384, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 13/08/1999; TJ-BA, APL nº 8004291-21.2023.8.05.0248, Rel. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 04/09/2025; TJ-BA, APL nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 04/09/2025; TJ-BA, APL nº 8001861-96.2023.8.05.0248, Rel. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, 4ª Câmara Cível, j. 13/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003354-11.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante
IZISMEIRE DE LIMA ALMEIDA
e como apelado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator